Tribunal: TJMT
Processo: 1003212-62.2021.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003212-62.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICK FERNANDO NITSCHE - CPF: 015.442.521-45 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003212-62.2021.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Patrick Fernando Nitsche

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. PRAZO EXACERBADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada para atender a solicitação do consumidor em proceder a ligação nova, a qual só foi atendida em cumprimento a liminar deferida nos autos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
apenas para:

a)
JULGAR PROCEDENTE
ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a liminar concedida nos autos, com a imposição da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)”.

No presente caso, restou incontroverso que o Autor solicitou que fosse providenciada uma ligação nova em seu imóvel e que houve uma demora injustificada e exacerbada superior a 20 (vinte) dias para que tal providência fosse cumprida pela Concessionária de Energia Reclamada, consoante vários números de protocolos de atendimentos citados pelo consumidor.

Cabe ainda acrescentar que o pedido de ligação nova foi realizado em 28/10/2021, a ação ajuizada em 16/11/2021 e a ligação foi realizada somente em 28/11/2021 às 17h06min, ou seja,
a ligação nova somente foi ligada após o deferimento do pedido liminar
.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A meu ver, os fatos descritos neste feito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Deste modo, entendo que o pedido de majoração do
quantum
deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está
aquém
dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022